Tribunal: TJDFT
Processo: 0749555-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação Cível. Demanda indenizatória. Reconvenção. Honorários de sucumbência. Ação principal e reconvenção. Fixação autônoma. Liberdade de expressão: abuso de direito não verificado. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé não configurada.